Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719545-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIANO PEREIRA MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em indenizar danos materiais e reparação por dano moral por contágio pelo COVID supostamente no interior do sistema prisional. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Responsabilidade civil do Estado. Nexo de causalidade não demonstrado. Servidor público. Contágio por COVID-19. Não há elementos no processo que permitam concluir que o contágio pelo COVID decorreu do exercício de suas atividades no Complexo Penitenciário de modo a atribuir ao Estado o dever de indenizar pelos danos materiais e reparação por danos morais. Para que seja factível a indenização, o dano sofrido pela vítima deve ter origem de efeito direto e imediato do ilícito, que, no caso, não foi evidenciado. Não se pode presumir, como quer o autor, que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho, pois é notório que a propagação do vírus se deu de forma ampla e rápida alcançando todos os cantos do planeta. Ademais, os documentos de ID 20281239 PAG 1-15, ID 20281243 PAG 11-38 indicam a disponibilização de diversos equipamentos de proteção ao sistema prisional e execução de diversos programas visando à conscientização daquela população e minimização do contágio pelo vírus no complexo penitenciário. Nesse quadro, ainda que o entendimento seja de que a responsabilidade do órgão patronal é objetiva em razão de acidente de trabalho (RE 828040 RG, TEMA 932), não restou evidenciada a relação de causalidade entre a atividade exercida pelo autor no complexo prisional como policial penal e o dano sofrido, a configurar o acidente de trabalho e dar ensejo à indenização postulada. Recurso a que se nega provimento. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenizar danos materiais e reparação por dano moral por contágio pelo COVID supostamente no interior do sistema prisional. Embargos de declaração contra acórdão que confirmou sentença de improcedência. 2 – Responsabilidade civil objetiva. Contradição não demonstrada. A responsabilidade civil objetiva depende da demonstração de nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o dano verificado, o que não restou demonstrado no caso em exame. A pretensão do autor de classificar a doença adquirida em situação de pandemia, em que a contaminação se dá de modo difusa, como doença equiparável a acidente do trabalho não encontra respaldo na realidade nem na prova dos autos. A doença se disseminou com muita força em todo o planeta, de forma ampla e rápida. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta violação ao art. 7o, XXII da CRFB, porquanto o Acórdão concluiu pelo dever probatório da parte de comprovar o nexo causal entre suas atividades no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, como Policial Penal, e a doença do COVID-19 decorrente do contágio pelo SARS-COV-2. Aduz que exigir a comprovação do nexo causal é imputar à parte a produção de prova diabólica, uma vez que inverte a lógica de quem deve provar o fato, conforme julgamento das ADI’s 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352, 6354, em que o STF no dia 29/04/2020, em medica cautelar, suspendeu a eficácia do art. 29 da Medida Provisória no 927/2020, cuja redação estabelecia que “Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 25678819. Há contrarrazões. Ainda que não tenha havido debate expresso do art. 7o, XXII da CRFB, o recorrente interpôs embargos de declaração, citando a decisão proferida pelo STF em medica cautelar nas ADI’s 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352, 6354 em que houve debate sobre o dispositivo legal, cabendo ao STF a apreciação de existência de omissão ou não no Acórdão recorrido, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF não fixou tema em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, em relação ao tema em apreço, contudo, tem decisão que concedeu medida cautelar suspendendo a eficácia do art. 29 da Medida Provisória no 927/2020, cuja redação estabelecia que “Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.”, com fundamento de que tal previsão viola o art. 7o, XXII da CRFB, o que vai de encontro ao decidido no Acórdão recorrido. Nesse sentido, transcreve-se: “Ementa: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUTIONAL E DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020. MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO 6/2020. NORMAS DIRECIONADAS À MANUTENÇÃO DE EMPREGOS E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 29. EXCLUSÃO DA CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS COMO DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 31. SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO COMPLETA DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTS. 29 E 31 DA MP 927/2020. CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. 1. A Medida Provisória 927/2020 foi editada para tentar atenuar os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus (covid-19), de modo a permitir a conciliação do binômio manutenção de empregos e atividade empresarial durante o período de pandemia. 2. O art. 29 da MP 927/2020, ao excluir, como regra, a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Precedentes. 3. Não se mostra razoável a diminuição da atividade fiscalizatória exercida pelos auditores fiscais do trabalho, na forma prevista pelo art. 31 da MP 927/2020, em razão da necessidade de manutenção da função exercida no contexto de pandemia, em que direitos trabalhistas estão sendo relativizados. 4. Medida liminar parcialmente concedida para suspender a eficácia dos arts. 29 e 31 da Medida Provisória 927/2020. (ADI 6375 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) A tese do recorrente é pela “inconstitucionalidade da imputação do ônus probatório do nexo de causalidade entre a ocupações habituais e a doença da COVID-19, nas ações de responsabilidade civil do estado pelos danos decorrentes da contaminação de seus servidores públicos pelo SARS-COV-2, causador da doença do COVID 19.” Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “inconstitucionalidade da imputação do ônus probatório do nexo de causalidade entre a ocupações habituais e a doença da COVID-19, nas ações de responsabilidade civil do estado pelos danos decorrentes da contaminação de seus servidores públicos pelo SARS-COV-2, causador da doença do COVID 19.”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário a que se dá seguimento. Brasília, 29 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal